Tribunal: TJES
Processo: 5000358-75.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sustação de Protesto; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-75.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: PEDRO VENTURINI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE IPTU. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO REQUERENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000358-75.2021.8.08.0055

Recorrente: MUNICÍPIO DE VIANA

Recorrido: PEDRO VENTURINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4637304).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade dos protestos efetuados em desfavor do recorrido, aduzindo que este é proprietário de diversos imóveis no município de Viana, e a inexistência de danos morais passíveis de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ilegalidade nos protestos efetivados pelo ente municipal recorrente, em desfavor do recorrido.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque, conforme corretamente asseverado pelo juízo de piso:

(i)

o recorrido comprovou não ser proprietário de nenhum imóvel da cidade de Viana, conforme certidão emitida pelo Cartório de Imóveis (ID 4637294);

(ii)

que o recorrido foi submetido anteriormente a uma execução fiscal indevida no Município de Viana (feito extinto em razão da desistência da parte exequente) e posteriormente teve seu nome protestado pelo mesmo motivo
(cobrança de IPTU’s de imóveis que não lhe pertencem);

(iii)

restou devidamente comprovada a ilegalidade do protesto realizado em desfavor do recorrido,
consistindo, pois, em lesão moral passível de reparação.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Ademais, consoante asseverado pelo juízo de 1º grau,
“o autor foi submetido à execução fiscal no Município de Viana e posteriormente teve seu nome protestado pelo mesmo motivo, necessitando, assim, de contratação de profissional para lhe auxiliar nas duas demandas”
(
sic
– ID 4637299).

Assim, considerando as peculiaridades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.